Tribunal: TJBA
Processo: 0568140-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568140-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR DE SALVADOR - COOPETACS

Advogado(s)
:
DEBORA ESTER SOBREIRA FIGUEREDO

APELADO: JUCELIA DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
SACHA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE COMPLEMENTAR MUNICIPAL. PASSAGEIRA COM LESÕES GRAVES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MANTIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Transporte Alternativo Complementar de Salvador – COOPETACS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização formulados por passageira vítima de acidente em micro-ônibus integrante da Cooperativa, condenando-a solidariamente com o permissionário e proprietário do veículo ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e R$ 30.000,00 a título de danos estéticos, improcedente o pedido de danos materiais por ausência de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Cooperativa detém legitimidade passiva em razão de integrar a cadeia de consumo e prestar serviços no subsistema de transporte especial complementar;

(ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre passageiro e prestadores de transporte coletivo configura típica relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), de modo que o transportador e todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC). Nessa hipótese, a responsabilidade é objetiva, prescindindo de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal (art. 14 e art. 22 do CDC).

4. O estatuto social da Cooperativa (ID 88027244) evidencia que sua atividade ultrapassa a mera gestão da bilhetagem, abrangendo a organização, padronização, assistência e estruturação do transporte, o que a insere na cadeia de fornecimento.
5. A responsabilidade civil no transporte de passageiros é objetiva (CC, art. 734 e art. 927, parágrafo único), bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a ausência de propriedade do veículo.

6. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA reconhece a responsabilidade solidária das cooperativas de transporte em acidentes que envolvem veículos de seus associados, por atuarem como fornecedores e beneficiárias da prestação de serviços.

7. Comprovado o nexo causal entre o acidente e as graves lesões da vítima (amputação e fraturas em dedos do pé), conforme relatórios médicos em anexo (ID 88026304, 88026303, 88026302) e laudo de exame complementar de lesões corporais emitido pelo IML (ID 88026300 e 88026301) mantém-se a condenação em danos morais e estéticos, inexistindo causas excludentes de responsabilidade.

8. O valor fixado em R$ 30.000,00 para cada verba atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das sequelas, não comportando minoração.

9. Majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 22; CC, arts. 734 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1598606/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1786289/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.11.2020; TJ-BA, Apelação nº 0382751-02.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 08.03.2023; TJ-BA, RI nº 0031136-70.2018.8.05.0001, Rel. Juiz Mário Soares Caymmi Gomes, 3ª Turma Recursal, pub. 11.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0568140-21.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR DE SALVADOR – COOPETACS e apelado JUCELIA DOS SANTOS BATISTA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA